Tribunal: TJSP
Processo: 0018220-72.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. Pretensão à repetição de indébito em dobro. Ausência de má-fé do credor. Não incidência do artigo 940 do Código Civil. Tese consolidada no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.111.270. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.
Diante dos pormenores do caso, não há sentido insistir na aplicação da prova do art. 940

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Acolhimento parcial. Pretensão à repetição de indébito em dobro. Ausência de má-fé do credor. Não incidência do artigo 940 do Código Civil. Tese consolidada no julgamento do Recurso Repetitivo no 1.111.270. Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido em parte.
Diante dos pormenores do caso, não há sentido insistir na aplicação da prova do art. 940 do Código Civil e que supõe má-fé do credor. Esta não se encontra presente, tanto assim que ausente prova inconcussa do dolo. Aliás, em sede de recurso repetitivo, o STJ já deixou assentado que "A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor." (Recurso Especial no 1.111.270, Rel. Min. Marco Buzzi).
A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte, decorrendo daí sucumbência recíproca, devendo as partes, portanto, arcar com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018220-72.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
USEBENS SEGURADORA S/A, é apelado ANDRE YURI SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018220-72.2019.8.26.0554 -Voto no 43792
2
COMARCA: Santo André – 8a V. Cível/Juíza Daniele Machado Toledo
APTE. : Usebens Seguradora S/A
APDO. : Andre Yuri Soares
VOTO No 43.792
EMENTA: Impugnação ao cumprimento de sentença.
Acolhimento parcial. Pretensão à repetição de indébito
em dobro. Ausência de má-fé do credor. Não incidência
do artigo 940 do Código Civil. Tese consolidada no
julgamento
do Recurso Repetitivo
no 1.111.270.
Sucumbência recíproca configurada. Recurso provido
em parte.
Diante dos pormenores do caso, não há sentido insistir na aplicação
da prova do art. 940 do Código Civil e que supõe má-fé do credor.
Esta não se encontra presente, tanto assim que ausente prova
inconcussa do dolo. Aliás, em sede de recurso repetitivo, o STJ já
deixou assentado que “A aplicação da sanção civil do pagamento
em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação
encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no
artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na
própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou
do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de
má-fé do credor.” (Recurso Especial no 1.111.270, Rel. Min. Marco
Buzzi).
A impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte,
decorrendo daí sucumbência recíproca, devendo as partes, portanto,
arcar com metade das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que acolheu
parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta execução, com
fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o
sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor da execução.
Diz a apelante que realizou o pagamento voluntário da quantia
cobrada em 16/05/2019, manifestando inclusive no processo de origem sobre o depósito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018220-72.2019.8.26.0554 -Voto no 43792
3
em 17/05/2019, no valor de R$ 43.350,33, ocorrendo a intimação do recorrido. Alega
que o art. 940 do Código Civil é bastante claro ao prever a sanção da restituição em
dobro ao credor que demandar o devedor por dívida já quitada. a referida sanção
aplicada ao credor só tem lugar quando a cobrança é judicial, ou seja, pune-se aquele
que movimenta a máquina judiciária injustificadamente. O apelado foi intimado do
pagamento realizado pela apelante e posteriormente ingressou com o cumprimento de
sentença, em flagrante ma-fé. Além disso, não deu causa à instauração da lide, tanto
que realizou o pagamento de maneira voluntária, restando a presente cobrança indevida.
Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Como posto na r. sentença, não se verifica “conduta por parte do
autor-exequente que denote intuito de causar dano processual à parte adversa, mas tão
somente a defesa de interesse que entendia possível de acordo com o ordenamento
jurídico. Desta forma, não evidenciada má-fé na conduta do exequente, não há que se
falar em direito à repetição do indébito, mormente porque, em sua manifestação, o
exequente admitiu o recebimento da quantia, informando que pretendia cobrar tão
somente os honorários advocatícios e requerendo a extinção do presente incidente.” (fl.
39).
O artigo 940 do Código Civil não tem o sentido pretendido pela
apelante, ou seja, "sem a prova inconcussa e irrefragável do dolo, não há como impor-se
ao litigante a condenação de que trata o disposto nos arts. 1.531 e 1.532 do Código
Civil, quando promove lide dita temerária" (cf. "Revista do Superior Tribunal de
Justiça", vol. 17/363). A norma citada encontra-se jungida ao sistema geral da
responsabilidade civil por ato ilícito e pressupõe existência sempre da culpa ou dolo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0018220-72.2019.8.26.0554 -Voto no 43792
4
que, na espécie, não se encontra presente.
Aliás, a respeito do assunto, o E. STJ, em sede de recurso
repetitivo, assim já decidiu:
“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por
cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do
Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser
postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma
ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do
credor.” (Recurso Especial no 1.111.270, Rel. Min. Marco Buzzi).
Por outro lado, bem se vê que a impugnação ao cumprimento de
sentença foi acolhida em parte, decorrendo daí sucumbência recíproca, devendo as
partes, portanto, arcar com metade das custas processuais e em igual proporção os
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator